Tribunal: TJDFT
Processo: 0726538-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. EFETIVIDADE. DURAÇÃO RAZOÁVEL. INVIOLABILIDADE DE DADOS PESSOAIS. PRIVACIDADE. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - DITR. EXAURIMENTO DE OUTROS MEIOS. INDISPENSABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil consagrou, em seu artigo 6o, o princípio da cooperação entre todos os sujeitos que atuam no processo, como um instrumento que visa dar concretude a outros princípios, inclusive de raiz constitucional, como a duração razoável do processo e a efetividade.

2. A despeito disso, é certo que a concretização destes princípios precisa ser compatibilizada com outros postulados presentes no sistema normativo, como aqueles relacionados à inviolabilidade de dados pessoais e à privacidade do devedor.

3. A despeito das diligências que já foram promovidas no curso da execução, a jurisprudência desta Corte inclina-se no sentido de que a consulta ao sistema INFOJUD, ou outros sistemas correlatos, como a Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI e a Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR, deve ser uma medida excepcional, pois representa quebra de sigilo patrimonial, de modo que, por isso mesmo, depende do esgotamento prévio de outros meios disponíveis para a localização de bens passíveis de constrição, o que, a toda evidência não ocorreu no caso concreto.

4. Recurso conhecido e improvido.